Tribunal: STF
Processo: HC 70821
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA NULA: INCOMPETENCIA DO JUIZ
SENTENCIANTE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
           NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR TER
SIDO ELA PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE. O MAGISTRADO SENTENCIANTE
QUANDO JUIZ DE DIREITO DO FORO DISTRITAL DE SERRANA, AUXILIOU E
SENTENCIOU NA 2. VARA CRIMINAL DE RIBEIRAO PRETO DE 10.5 A 8.6.1989 E
AUXILIOU, NA MESMA VARA, NO DIA 21.6.1989, SEM PREJUIZO DA JURISDIÇÃO
DE SEU FORO.
           HABEAS CORPUS INDEFERIDO.